Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705368-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUCIANO FERNANDES DOS SANTOS, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E S P A C H O Vistos. A parte apelada pugna pela autorização de realização de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento já designada (petição de ID 43918992). Verifico que o patrono possui domicílio profissional em outro estado da federação, motivo pelo qual, com fundamento no art. 937, §4o, DEFIRO o pleito. À Secretaria para o cumprimento. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator